Tribunal: CARF
Processo: 16306.000314/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. APRECIAÇÃO DE PROVA JUNTADA EM RECURSO VOLUNTÁRIO. CONTEXTOS FÁTICOS SEMELHANTES. DIVERGÊNCIA CARACTERIZADA.
Deve ser conhecido o recurso especial se o acórdão apresentado para demonstrar a divergência evidencia critério para admissibilidade de prova em recurso voluntário não cogitado no acórdão recorrido.
PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO PARA CONTRAPOR FATOS OU RAZÕES CONSTANTES DA DECISÃO DA DRJ. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO PREVISTA NO PRÓPRIO DECRETO No 70.235/1972.
Nos termos do próprio Decreto no 70.235/1972 (artigo 16, parágrafo. 4o, c), admite-se a apresentação de prova documental que destine-se a contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira instância em sede de recurso voluntário.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000314/2008-73
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.126 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNIAO BRASILEIRA DE VIDROS S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. APRECIAÇÃO DE PROVA
JUNTADA EM RECURSO VOLUNTÁRIO. CONTEXTOS FÁTICOS
SEMELHANTES. DIVERGÊNCIA CARACTERIZADA.
Deve ser conhecido o recurso especial se o acórdão apresentado para
demonstrar a divergência evidencia critério para admissibilidade de prova em
recurso voluntário não cogitado no acórdão recorrido.
PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO
PARA CONTRAPOR FATOS OU RAZÕES CONSTANTES DA DECISÃO
DA DRJ. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO PREVISTA NO
PRÓPRIO DECRETO No 70.235/1972.
Nos termos do próprio Decreto no 70.235/1972 (artigo 16, parágrafo. 4o, “c”),
admite-se a apresentação de prova documental que destine-se a contrapor fatos
ou razões invocadas na decisão de primeira instância em sede de recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli (relator), que converteu o
julgamento em diligência. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento,
vencidas as conselheiras Viviane Vidal Wagner, que lhe deu provimento e Andrea Duek
Simantob, que lhe deu provimento parcial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli
Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado) e Caio Cesar Nader
Quintella. Designada para redigir o voto vencedor, quanto ao conhecimento, a conselheira Edeli
Pereira Bessa. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira
Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000314/2008-73
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.126 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000314/2008-73

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Suplente Convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência (fls. 837/850) interposto pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1301-000.696 (fls.
818/826), o qual, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário nos termos da
ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL.
O crédito pleiteado deve ser analisado à luz de elementos que possam comprovar o
direito creditório alegado. Em respeito ao princípio da verdade material, as provas
oferecidas em qualquer fase processual devem ser analisadas pela origem a fim de
determinar a disponibilidade ou não do direito creditório, permitindo a homologação até
o limite de crédito que estiver disponível.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. VERDADE MATERIAL
Não obstante a autorização pela legislação de regência para que, tratando-se de tributos
da mesma espécie, a compensação pudesse ser feita independentemente de
requerimento (sem processo), resta claro que, em qualquer que seja a circunstância, o
procedimento deve ser retratado na escrituração contábil. No caso vertente, em que a
autoridade administrativa competente serviu-se de dados extraídos de DIRF e DIPJ para
aferir a certeza e liquidez do crédito indicado para compensação, a alegação de
inconsistências entre os citados documentos tornam ainda mais relevante a apresentação
dos registros contábeis e informes de rendimentos.
Em respeito ao princípio da verdade material, as provas oferecidas em qualquer fase
processual devem ser analisadas pela origem a fim de determinar a disponibilidade ou
não do direito creditório, permitindo a homologação até o limite de crédito que estiver
disponível.

Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.126 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000314/2008-73

O litígio é decorrente de DCOMP’s apresentadas pelo contribuinte para fins de
formalizar compensações de débitos próprios com alegado crédito de Saldo Negativo de IRPJ,
no montante originário de R$6.048.135,01, referente ao ano-calendário de 2002.
Por meio do despacho decisório de fls. 72/85, as compensações foram
homologadas parcialmente, tendo em vista que, após reapuração do Saldo Negativo do período,
foi reconhecido saldo credor de R$3.322.096,98.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 98/102), alegando
que as compensações foram feitas tempestivamente (em 2005) e já teriam sido homologadas
tacitamente, afinal o Saldo Negativo em questão foi declarado na DIPJ de 2002, apresentada há
mais de cinco anos da data de ciência do referido despacho.
Em seguida informou que incluiu dois débitos compensados em parcelamento (fls.
166/167), bem como apresentou petição (fls. 179/181) esclarecendo que teria localizado a
documentação comprobatória do crédito, documentação esta que foi anexada aos autos às fls.
201/452.
Tramitado o feito, sobreveio despacho (fls. 455/457) que determinou a realização
de diligência, nos seguintes termos:

2. Ao analisar as estimativas pagas, o auditor fiscal verificou que a estimativa de
março/2002 de IRPJ foi compensada sem processo com saldos negativos dos anos-
calendário de 1998, 1999, 2000 e 2001, sendo necessária a analise dos saldos negativos
de IRPJ desses anos-calendário para se verificar se havia suficiência de saldo para
compensação.
3. Nos anos-calendário de 1998, 1999 e 2001, a contribuinte ofereceu rendimentos em
valor menor do que constava nas respectivas DIRF e, desse modo foi calculado o IRRF
proporcional aos rendimentos oferecidos, o que diminuiu o saldo credor a ser utilizado
na compensação com a estimativa de março de 2002.
4. Relativamente ao ano-calendário de 2000, a situação é diferente pois foi encontrado
na DIRF, valor de rendimentos e IRRF muito menores do que a contribuinte declara,
conforme pode ser verificado no quadro a seguir:

5. Como os rendimentos declarados não constavam na DIRF do ano-calendário de 2000,
foi reconhecido apenas o que constou na DIRF.
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.126 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000314/2008-73

6. Assim, o valor reconhecido de crédito para o ano-calendário de 2002, foi menor do
que o declarado nas PER/DCOMP.
7. Cientificada em 18/02/2009, conforme AR de fls. 86/verso, a contribuinte apresentou,
em 19/03/2009, manifestação de inconformidade de fls. 96 a 100, apresentando suas
razões, a seguir em síntese:
(...)
9. Em 15/05/2010, a contribuinte informa que localizou parcialmente documentos que
entende serem essenciais ao processo (fls. 157 e 158) e a documentação de fls.l59 a 199
e 201 a 399 e 401 a 428.
10. Analisando toda a documentação apresentada, observa-se que dela contam informes
de rendimentos, acostados ao processo pela reclamante, relativos ao ano-calendário
2000 (fls. 337 a 339), e desses informes, os de fls. 338 e 339, não constam na DIRF
desse ano. Observa-se também que esse informes, apresentados em cópias simples,
foram apresentados ao Fisco decorridos mais de um ano após a ciência do despacho
decisório.
11. A fonte pagadora desses informes que não constam em DIRF foi a empresa Finasa
Seguradora S. A , CNPJ 33.151.291/001-78, originalmente de São Paulo, apresenta hoje
domicílio fiscal no Rio de Janeiro e outra denominação: Atlântica Companhia de
Seguros.
12. Considerando que os documentos foram apresentados em cópias simples, mais de
um ano depois da apresentação da manifestação de inconformidade, considerando que a
empresa Finasa Seguradora, estava irregular no cadastro da Receita Federal do Brasil à
época dos fatos, por “interposição fraudulenta, considerando que os valores são
elevados ” e considerando que as informações dos informes não constam na DIRF,
proponho que o presente processo seja baixado em diligencia para que se verifique,
junto a fonte pagadora, a autenticidade dos informes de rendimentos de fls. 338 e 339,
para que se possa prosseguir com a análise do pleito.

O resultado da diligência foi objeto de relatório (fls. 479/480) que assim concluiu:

(...)
De todo o exposto no presente relatório, verificamos que as alegações do interessado
possuem respaldo na documentação apresentada pelo contribuinte Atlântica Companhia
de Seguros. Salvo maior juízo, os pagamentos efetuados ao interessado são procedentes.

Nesse contexto, foi proferida decisão de primeira instância que acatou a conclusão
da diligência (fls. 501/514), reconhecendo-se mais R$1.384.550,49 no cômputo do Saldo
Negativo de IRPJ do ano base de 2002 (estimativa de março), além do que já havia sido
reconhecido pelo despacho decisório.
Desse modo, o crédito reconhecido passou a ser assim representado:

Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.126 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000314/2008-73

Especificamente quanto ao IRRF do ano de 2002, a decisão de piso (fls. 501/514)
foi “genérica”, negando o seu cômputo no crédito de Saldo Negativo com a seguinte motivação:

41. Analisando os documentos apresentados, observa que são partes dos livros Razão e
Diário, alguns DARF, informes de rendimentos e cópias das fichas 1 1 e 12 das DIPJ
dos anos 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.
42. No caso dos anos-calendário 1998, 2001 e 2002 a contribuinte ofereceu à tributação
rendimentos em valor menor do que constava na DIRF mas declarou o valor integral do
IRRF. Nesse caso, somente é considerado para efeito de aproveitamento, o IRRF
proporcional aos rendimentos financeiros oferecidos.

Houve interposição de recurso voluntário (fls. 546/575) contra essa decisão.
Com relação ao IRRF, a contribuinte esclarece que:

Após a análise dos comprovantes de retenção do imposto de renda juntados aos autos
(Fls. 180 a 184), ficou demonstrado que o valor oriundo dos mencionados
comprovantes de retenção (R$ 4.762.923,88) é idêntico ao valor utilizado na DIP] a
título de IRRF (R$ 4.762.923,88)”
A consulta da RFB ao seu sistema SIEF/DIRF, localizou o valor de R$ 3.424.574,77 de
IRRF (Fls. 64 a 67), ou seja, menor que o valor utilizado pela Recorrente na apuração
do saldo credor (R$ 4.762.923,88), embora tenha constatado que as receitas
correspondentes ao IRRF foram integralmente oferecidas à tributação (Fls. 71 a 85 e
474 a 487).
(...)
Cabe ressaltar que, as retenções promovidas pelas diversas fontes pagadoras dos
rendimentos, decorrem, basicamente, de aplicações financeiras e de juros sobre o capital
próprio conforme demonstrado no quadro a seguir e parcialmente confirmado pela DRF
em suas análises:
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.126 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000314/2008-73

Especificamente com relação ao valor de R$ 540.593,74, a Requerente efetuou o seu
recolhimento por meio de DARF e declarou em DCTF do 2° Trimestre/ 2002 para 0
código - 3426 IR s/ aplicações em renda fixa – Pessoa Jurídica. Este recolhimento é
resultante da operação de cessão de certificados de depósitos bancários realizados com a
empresa Souto Vidigal S.A (Anexo 2, fls.49 a 55), sendo que os rendimentos que deram
base ã retenção do IRRF foram devidamente contabilizados na conta de resultado
(Receita) 3.1.2.0.0.003.00003 - Receitas de Cert. De Depósitos Bancários e oferecidas a
tributação conforme dispõe a legislação (Anexo 2, fls. 04 e 05).
É necessário destacar, mais uma vez que, a RFB promoveu sua análise, tomando como
base, única e exclusivamente, os valores declarados em DIRF pelas fontes pagadoras,
sem ao menos verificar os Informes de Rendimentos e o comprovante de arrecadação
apresentados pela Recorrente no presente processo (Fls. 181 a 184).
(...)
Destaque-se que, de acordo com o art. 231 do RIR/ 99, com base no art. 2° § 4 da Le1 9
430/ 96, só é admitida a compensação de valores pagos a maior a título de IRRF se as
receitas forem computadas na determinação do lucro real:
(...)

Esclarece, ainda, que todas as receitas financeiras foram sim oferecidas à
tributação:

E foi exatamente o que fez a Requerente, quando informou na DIPJ 2003 - AC 2002,
especificamente na Ficha 06A - Demonstração do Resultado, os valores nas Linhas 21 -
Ganho Auferido Mercado de Renda Variável, de R$35.660.661,80, na Linha 23 -
Receita de Juros sobre o Capital Próprio, de R$ 5.338.770,25 e na Linha 24 - Outras
Receitas Financeiras o valor de R$ 19.247.210,73, que correspondem a somatória dos
saldos das contas utilizados para registrar o total dos rendimentos que deram base às
retenções do ano-calendário de 2002 (Fl. 055).
Seguem no Anexo 2 (Fls.13 a 49) as cópias autenticadas do Livro Diário com os
registros contábeis efetuados no decorrer do ano-calendário de 2002, bem como 0
“Demonstrativo de Resultado do Exercício” que comprovam os valores declarados pela
Requerente na DIPJ (Anexo 2, Fls. 47 e 48):
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.126 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000314/2008-73

Verifica-se que, o valor declarado na DIPJ é superior ao total dos rendimentos de
aplicações financeiras apurados no ano-calendário de 2002, que é de R$ 25.148.717,87.

Quanto à diferença de R$3.138,43 que foi considerada a menor na compensação
da estimativa de março/2002, alega a contribuinte que a fiscalização não se ateve aos Saldos
Negativos corretos nos anos de 1998 a 2001, por ter desconsiderado o efetivo IRRF, fazendo
referência a documentos já acostados nos autos e trazidos a título de complemento no recurso
voluntário.
O CARF, por meio do referido Acórdão no 1301-000.696 (fls. 818/826), registrou
que a própria decisão recorrida reconheceu que as receitas das aplicações financeiras de 2002
foram integralmente oferecidas à tributação, bem como validou o cômputo integral do IRRF
declarado.
Entendeu, ademais, que a glosa de R$3.138,43 referente à estimativa de março
não se sustenta, razão pela qual deu provimento integral ao recurso.
Cientificada dessa decisão, a PGFN, opôs embargos de declaração (fls. 829/832)
alegando que houve supressão de instância pelo Colegiado a quo.
Os embargos foram rejeitados (fls. 834/835) e, em seguida, a Fazenda Nacional
interpôs o recurso especial (fls. 837/850), suscitando a existência de divergência jurisprudencial
da decisão recorrida com os Acórdãos paradigmas nos 3403-002.213 e 3403-003.320, cujas
ementas transcrevo a seguir:

Acórdão 3403-002.213:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. PRECLUSÃO. O art. 16, § 4o do Decreto
no 70.235/1972 dispõe sobre o momento de apresentação da prova documental. A
análise de documento que já estava disponível quando da interposição da manifestação
de inconformidade, apresentado pelo postulante somente em sede de recurso voluntário,
implica supressão de instância.
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.126 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000314/2008-73

COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. EXISTÊNCIA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO. CASOS DE DILIGÊNCIA. Incumbe ao postulante a prova da existência e
da liquidez do crédito utilizado na compensação. Se a verificação da existência e da
liquidez for possível a partir da documentação apresentada pelo postulante, mas
demandar procedimento de verificação fiscal/contábil, cabível a realização de
diligência. Não se presta a diligência a suprir deficiência probatória a cargo do
postulante.

Acórdão 3403-003.320:
(...)
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RECURSO VOLUNTÁRIO. SEM PEDIDO EM
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Não se pode, em nome do princípio da verdade material, provocar ou gerar supressão de
instância, sobretudo quando a Recorrente não fez prova em seu pedido de compensação
e sequer em sua Manifestação de Inconformidade, mediante a juntada de documentos
que deveriam ser analisados pelo Órgão "a quo" e pela própria DRJ.

Por meio do despacho de fls. 853/856, foi dado seguimento ao recurso especial
nos seguintes termos:

(...)
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos recorrido e do primeiro paradigma, evidencia-se que a recorrente logrou êxito
ao demonstrar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
Isso porque tanto o acórdão recorrido quanto o acórdão paradigma tratam de
compensação declarada em Dcomp não homologada (em parte, no caso do recorrido; na
totalidade, no caso do paradigma), tendo os sujeitos passivos trazido em sede de recurso
voluntário registros contábeis probantes da regularidade do crédito informado.
À vista de documentos de tal natureza, no paradigma se entendeu pela preclusão do
direito à apresentação da prova documental, asseverando-se no voto condutor que "a
análise do documento (repita-se, já disponível quando da manifestação de
inconformidade) apresentado em sede de recurso voluntário implicaria supressão de
instância". Veja-se:
O documento apresentado, contudo, encontra-se fora do universo contemplado pelo art.
16, § 4o do Decreto no 70.235/1972, pois já estava disponível (e podia ser apresentado)
desde a manifestação de inconformidade. O referido parágrafo do art. 16 do Decreto no
70.235/1972 dispõe sobre o momento de apresentação da prova documental. A análise
do documento (repita-se, já disponível quando da manifestação de inconformidade)
apresentado em sede de recurso voluntário implicaria supressão de instância.
Incumbe ao postulante a prova da existência e da liquidez do crédito utilizado na
compensação. Constando na manifestação de inconformidade os documentos
necessários à prova do direito creditório alegado, imperiosa a declaração da
procedência do pedido. Não havendo na manifestação de inconformidade a
apresentação de documentos que atestem um mínimo de liquidez e certeza no direito
creditório, incabível acatar-se o pleito. E, por fim, havendo elementos que apontem
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.126 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000314/2008-73

para a procedência do alegado, mas que suscitem dúvida do julgador quanto a algum
aspecto relativo à existência ou à liquidez do crédito, cabível seria a baixa em
diligência para saná-la.
Não se presta, entretanto, a diligência, para suprir deficiência probatória a cargo do
postulante. Em sede de recurso voluntário, igualmente estreito é o leque de opções. E
agrega-se um limitador adicional: a impossibilidade de inovação probatória, fora das
hipóteses de que trata o art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972.
Já no acórdão recorrido, entendeu-se que, ainda que a documentação probatória tenha
sido acostada aos autos somente em sede de recurso voluntário, em respeito ao princípio
da verdade material, "o crédito pleiteado deve ser analisado à luz de elementos que
possam comprovar o direito creditório alegado". Confira-se:
(...)
É de se assinalar que a ora Recorrente instou a Turma julgadora a se pronunciar sobre a
supressão de instância que a apreciação extemporânea da prova provocaria através dos
embargos declaratórios que opôs, os quais tiveram seguimento negado. De gizar,
também, que o fato de ter havido, no caso do recorrido, diligência na primeira instância
("para verificação, junto a fonte pagadora, a autenticidade dos informes de
rendimentos"), não é suficiente para descaracterizar a divergência suscitada.
Ante ao exposto, neste juízo de cognição sumária, concluo pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada e opino no sentido de dar seguimento ao presente
recurso especial.

Intimada acerca da admissibilidade do recurso especial, a contribuinte ofereceu
contrarrazões (fls. 888/895), pugnando apenas pela improcedência das razões recursais e
consequente manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial foi interposto pela PGFN com base em dois Acórdãos
considerados paradigmas (3403-002.213 e 3403-003.320), sendo que o despacho de exame de
admissibilidade deu seguimento com base no primeiro, mas sem apreciar o segundo acórdão.
Passo ao exame do conhecimento do apelo nesses termos.
Em resumo, a decisão recorrida entendeu que a parcela do direito creditório
oriundo de Saldo Negativo de 2002 cuja glosa foi mantida pela decisão de piso deve sim ser
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.126 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000314/2008-73

computada no crédito que foi compensado a este título, uma vez que a documentação trazida no
recurso voluntário foi considerada suficiente para comprovar sua liquidez e certeza.
De uma análise mais atenda da cronologia dos autos, porém, percebe-se que em
sede recursal, na verdade, foram apresentados documentos repetidos e complementares àqueles
que já haviam sido acostados aos autos antes da decisão de primeira instância e que, inclusive,
ensejaram um pedido de diligência específica pela DRJ.
Ou seja, nessa situação particular a contribuinte já havia trazido vasta
documentação (contábil, fiscal e informes de rendimentos – fls. 201/452) para fins de demonstrar
a escrituração e declaração das receitas financeiras, o IRRF que lhe foi retido e por ela pago e os
Saldos Negativos pretéritos, tudo na tentativa de cumprir seu ônus de provar o indébito.
Não há, portanto, que se falar em inovação em sentido técnico, mas, no máximo,
de documentação complementar.
De qualquer forma, o primeiro paradigma (Acórdão no 3403-002.213) – único que
foi apreciado pelo juízo prévio de admissibilidade – remete à situação fática que não possui
similitude a esse caso concreto.
Isso porque, no caso analisado pelo paradigma, a ocorrência da preclusão (que
acabou sendo denominada de supressão de instância) foi caracterizada em face da constatação
de que a documentação contábil hábil a comprovar o indébito oriundo de DCTF Retificadora
fora apresentada apenas no recurso voluntário e ainda assim seria insuficiente para atestar a
certeza do indébito.
Veja-se, a propósito, o seguinte trecho do relatório e do voto condutor do
paradigma, respectivamente:

No julgamento de primeira instância, em 31/01/2011 (fls. 86 a 89), acorda-se pela
improcedência da manifestação de inconformidade, sob o argumento de que não são
juntados aos autos documentos que comprovam o valor da Cofins alegada como
efetivamente devida (mas tão-somente as DIPJ e a DCTF retificadora, sem os registros
contábeis que lhes dão suporte), e de que cabe à recorrente o ônus da comprovação de
seu direito creditório.
Cientificada do acórdão da DRJ em 16/02/2011 (AR à fl. 93), a empresa apresenta
recurso voluntário em 15/03/2011 (fls. 95 a 105), no qual alega, em síntese, que em sua
impugnação apresentou sim os documentos que comprovaram o erro. Acrescenta ainda
que o despacho decisório é nulo por ser genérico e não fundamentado, apresentando
mensagem padrão que impede o exercício do direito de defesa. Por fim, junta o
Balancete referente ao período analisado (fls. 106 a 124), buscando comprovar
definitivamente o erro já apontado na peça impugnatória.
(...)
Voto
(...)
Incumbe ao postulante a prova da existência e da liquidez do crédito utilizado na
compensação. Constando na manifestação de inconformidade os documentos
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.126 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000314/2008-73

necessários à prova do direito creditório alegado, imperiosa a declaração da procedência
do pedido. Não havendo na manifestação de inconformidade a apresentação de
documentos que atestem um mínimo de liquidez e certeza no direito creditório,
incabível acatar-se o pleito. E, por fim, havendo elementos que apontem para a
procedência do alegado, mas que suscitem dúvida do julgador quanto a algum aspecto
relativo à existência ou à liquidez do crédito, cabível seria a baixa em diligência para
saná-la.
Em sede de recurso voluntário, igualmente estreito é o leque de opções. E agrega-se um
limitador adicional: a impossibilidade de inovação probatória, fora das hipóteses de que
trata o art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972.
No presente processo, permanecem carentes de comprovação tanto o direito creditório
quanto a liquidez do crédito utilizado em compensação pela postulante. É de se
acrescentar, por derradeiro, que no caso concreto, ainda que considerado o documento
apresentado fora do comando permissivo do Decreto no 70.235/1972, distante estaria a
segurança do julgador para atestar a existência e a liquidez do crédito.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. (grifamos)

Essa passagem evidencia claramente que a decisão paradigma se manifestou
favoravelmente à preclusão por levar em conta a inovação probatória – afinal os balancetes
foram juntados apenas em sede de recurso - e, mais ainda, ainda que considerados, não teriam o
condão de demonstrar o erro que teria gerado a retificação da DCTF e DIPJ.
Ora, essas particularidades não se assemelham com as particularidades do
presente caso.
Em outras palavras, não há similitude fático-jurídica entre as decisões
confrontadas, além do que é impossível criar uma convicção segura de que aquele Colegiado,
diante do caso em tela, reformaria a decisão recorrida.
O paradigma no 3403-002.213, portanto, não se presta a demonstrar o dissídio
jurisprudencial necessário ao conhecimento recursal.
Ocorre que, para devolver a matéria a esta Instância Especial, a PGFN apresentou
outro paradigma (Acórdão no 3403-003.320), o qual, conforme relatado, acabou não sendo
apreciado pelo despacho de exame de admissibilidade, afinal este já havia dado seguimento com
base no primeiro paradigma.
Diante dessa omissão, cabe o retorno dos autos à Presidência da Câmara, que é a
titular da competência originária para manifestar-se sobre a admissibilidade recursal, nos termos
de art. 68, Anexo II do RICARF:

Art. 68. O recurso especial, da Fazenda Nacional ou do contribuinte, deverá ser
formalizado em petição dirigida ao presidente da câmara à qual esteja vinculada a turma
que houver prolatado a decisão recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias contado da data
da ciência da decisão.
Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.126 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000314/2008-73

§ 1o Interposto o recurso especial, compete ao presidente da câmara recorrida, em
despacho fundamentado, admiti-lo ou, caso não satisfeitos os pressupostos de sua
admissibilidade, negar- lhe seguimento.

Na sequência, isto é, após examinar a admissibilidade em face do segundo
paradigma, os presentes autos deverão retornar ao presente Colegiado, para nova apreciação do
conhecimento do apelo, inclusive em relação ao primeiro paradigma, tendo em vista que a
presente decisão será na forma de Resolução, providência esta que não faz coisa julgada
administrativa, podendo o conhecimento ser reapreciado na íntegra.
Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de determinar a devolução dos
autos à Presidência de Câmara da turma recorrida para apreciar o paradigma no 3403-003.320 e,
em seguida, o retorno dos autos ao presente Colegiado para julgamento definitivo.

Mérito
Como fui vencido na proposta por Resolução para fins de diligência, passo a
enfrentar o mérito.
Em sede de recurso voluntário a contribuinte trouxe vários documentos (repetidos
e complementares) na tentativa de definitivamente comprovar que a glosa parcial do indébito a
tpítulo de Saldo Negativo que foi compensado não se sustenta.
O acórdão recorrido apreciou essas provas em prol da busca pela verdade
material, concluindo pela legitimidade integral do direito creditório e, consequentemente, deu
provimento ao recurso voluntário.
A PGFN, no recurso especial, alega a impossibilidade per se de juntada de provas
junto do recurso voluntário, independentemente da circunstância fática, em razão da preclusão
processual prevista no artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, in verbis:

Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifamos).

Nesse caso concreto, porém, nem é preciso invocar os ditames da Lei no
9.784/1999, artigo 142 do CTN e princípio da efetividade e verdade material que regem o
Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.126 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000314/2008-73

processo administrativo federal para descaracterizar a preclusão, uma vez que, de uma análise
mais detalhada dos autos, verifica-se que, quando menos, a situação se enquadra na própria regra
de exceção prevista na alínea “c”, do § 4o, do próprio artigo 16 acima transcrito.
Vale dizer, a juntada dos documentos complementares junto com o recurso
voluntário visou justamente a contrapor a negativa da DRJ quanto ao cômputo da totalidade do
IRRF de 2002 no Saldo Negativo, assim como buscou novamente demonstrar o equívoco no
cálculo do valor correto do saldo anterior compensado com a estimativa de março/2002.
A não apreciação desses documentos, isto sim, implicaria cerceamento de defesa
do contribuinte, contrariando, inclusive, os próprios ditames previstos no artigo 16, do Decreto
no 70.235/1972.
O que precisa ficar claro é que, diante do conjunto probatório produzido antes e
depois da decisão de primeira instância, a contribuinte cumpriu seu ônus de provar a liquidez e
certeza do crédito objeto das compensações em questão, não havendo reparos à decisão
recorrida.
Ademais, registro que não há que se falar em supressão de instância (e
consequente necessidade de devolução dos autos para a DRJ), uma vez que o Colegiado é livre
para apreciar e valorar as provas constantes dos autos, inclusive aquelas trazidas no recurso
voluntário como forma de contrapor fatos ou razões que foram trazidas aos autos no decorrer do
processo.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada.
O I. Relator restou vencido em sua proposta de diligência, para saneamento do
exame de admissibilidade mediante apreciação do segundo paradigma indicado pela PGFN
(Acórdão no 3403-003.320). A maioria do Colegiado concluiu que o recurso especial poderia ser
conhecido com fundamento na divergência evidenciada em face do paradigma no 3403-002.213,
assim validado no exame de admissibilidade às e-fls. 853/856:
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.126 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000314/2008-73

Aponta a recorrente divergência de interpretação da legislação tributária entre o acórdão
recorrido e os acórdãos paradigma de nos 3403-002.213 e 3403-002.213 (ambos da 3a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF), reproduzindo a íntegra das
ementas. Transcrevem-se as ementas dos paradigmas na parte de interesse:
Acórdão no 3403-002.213
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração:01/09/2003 a 30/09/2003
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.PRECLUSÃO. O art. 16, § 4o do
Decreto no 70.235/1972 dispõe sobre o momento de apresentação da prova
documental. A análise de documento que já estava disponível quando da
interposição da manifestação de inconformidade, apresentado pelo postulante
somente em sede de recurso voluntário, implica supressão de instância.
Acórdão no 3403-003.320
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/10/2004
CPMF. COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O princípio da verdade material se sujeita naturalmente ao devido processo
legal, e traduz-se no conjunto fático-probatório a ser buscado no processo
administrativo, de maneira a evidenciar com maior precisão possível a
realidade de uma dada situação constante no processo, de modo que a decisão
final seja a mais justa.
Ao demonstrar o dissídio na interpretação da legislação tributária a recorrente assim
argumenta:
Logo, resta caracterizada a divergência jurisprudencial no que toca à
interpretação do art. 16, § 4o, bem como do art. 59, II, ambos do Decreto no
70.235/72. Enquanto os paradigmas entenderam ser inviável a análise de
documentos juntados apenas na fase do recurso voluntário, o acórdão recorrido
adentrou na análise de documentação juntada extemporaneamente, que não
passou pelo crivo nem da DRF nem da DRJ, com clara supressão de instância,
acarretando grave prejuízo ao direito de defesa da União, bem como ofensa ao
instituto da preclusão.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos recorrido e do primeiro paradigma, evidencia-se que a recorrente logrou êxito
ao demonstrar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
Isso porque tanto o acórdão recorrido quanto o acórdão paradigma tratam de
compensação declarada em Dcomp não homologada (em parte, no caso do recorrido; na
totalidade, no caso do paradigma), tendo os sujeitos passivos trazido em sede de recurso
voluntário registros contábeis probantes da regularidade do crédito informado.
À vista de documentos de tal natureza, no paradigma se entendeu pela preclusão do
direito à apresentação da prova documental, asseverando-se no voto condutor que "a
análise do documento (repita-se, já disponível quando da manifestação de
inconformidade) apresentado em sede de recurso voluntário implicaria supressão de
instância". Veja-se:
O documento apresentado, contudo, encontra-se fora do universo contemplado
pelo art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972, pois já estava disponível (e podia
Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.126 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000314/2008-73

ser apresentado) desde a manifestação de inconformidade. O referido parágrafo
do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 dispõe sobre o momento de apresentação
da prova documental. A análise do documento (repita-se, já disponível quando
da manifestação de inconformidade) apresentado em sede de recurso voluntário
implicaria supressão de instância.
Incumbe ao postulante a prova da existência e da liquidez do crédito utilizado
na compensação. Constando na manifestação de inconformidade os documentos
necessários à prova do direito creditório alegado, imperiosa a declaração da
procedência do pedido. Não havendo na manifestação de inconformidade a
apresentação de documentos que atestem um mínimo de liquidez e certeza no
direito creditório, incabível acatar-se o pleito. E, por fim, havendo elementos
que apontem para a procedência do alegado, mas que suscitem dúvida do
julgador quanto a algum aspecto relativo à existência ou à liquidez do crédito,
cabível seria a baixa em diligência para saná-la.
Não se presta, entretanto, a diligência, para suprir deficiência probatória a
cargo do postulante. Em sede de recurso voluntário, igualmente estreito é o
leque de opções. E agrega-se um limitador adicional: a impossibilidade de
inovação probatória, fora das hipóteses de que trata o art. 16, § 4o do Decreto
no 70.235/1972.
Já no acórdão recorrido, entendeu-se que, ainda que a documentação probatória tenha
sido acostada aos autos somente em sede de recurso voluntário, em respeito ao princípio
da verdade material, "o crédito pleiteado deve ser analisado à luz de elementos que
possam comprovar o direito creditório alegado". Confira-se:
Em que pese tal documentação ter sido acostado aos autos somente no recurso
voluntário, entendo que o crédito pleiteado deve ser analisado à luz de
elementos que possam comprovar o direito creditório alegado. Em respeito ao
princípio da verdade material, as provas oferecidas em qualquer fase processual
devem ser analisadas pela origem a fim de determinar a disponibilidade ou não
do direito creditório (AC/2002), permitindo a homologação até o limite de
crédito que estiver disponível.
É de se assinalar que a ora Recorrente instou a Turma julgadora a se pronunciar sobre a
supressão de instância que a apreciação extemporânea da prova provocaria através dos
embargos declaratórios que opôs, os quais tiveram seguimento negado. De gizar,
também, que o fato de ter havido, no caso do recorrido, diligência na primeira instância
("para verificação, junto a fonte pagadora, a autenticidade dos informes de
rendimentos"), não é suficiente para descaracterizar a divergência suscitada.
Ante ao exposto, neste juízo de cognição sumária, concluo pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada e opino no sentido de dar seguimento ao presente
recurso especial.
Constatou-se, no exame do recorrido e do paradigma, que as distinções
apresentadas pelo I. Relator não eram suficientes para afastar a similitude entre os casos,
mormente tendo em conta que o Regimento Interno do CARF não exige identidade entre eles.
Como bem reconhece o I. Relator, no recurso voluntário interposto nestes autos
foram trazidos documentos complementares. E a validação de direito creditório em favor do
sujeito passivo se fez sob o fundamento de que estes elementos, trazidos em recurso voluntário –
sem distinguir se eles foram ou poderiam ter sido juntados em manifestação de inconformidade –
eram aptos a comprovar circunstâncias necessárias ao reconhecimento do crédito. Veja-se, como
exemplo, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.126 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000314/2008-73

Assim sendo, com relação ao valor acima especificado de R$ 540.593,74, cabe razão a
recorrente. Primeiro: vê-se dos autos que a própria decisão recorrida reconhece que as
receitas das aplicações financeiras foram integralmente oferecidas à tributação.
Segundo: encontro nos autos juntamente com os documentos trazidos no recurso
voluntário (Anexo 1 e 2) comprovante do recolhimento no valor de R$ 540.593,74
(DARF e DCTF de fls. 615 e 616), além de outros documentos (demonstrativos,
informes de rendimentos, lançamentos contábeis) que comprovam as operações
financeiras que deram lastro as retenções de fonte. (destacou-se)
Já no paradigma, ao avaliar documento juntado apenas em recurso voluntário, a 3a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção distinguiu o fato de o sujeito passivo já tê-lo à sua
disposição para juntada em manifestação de inconformidade como critério para negar-lhe
conhecimento. Veja-se:
O julgador de primeira instância, ao analisar a documentação carreada pela empresa,
não identificou elemento probatório que pudesse amparar a liquidez do crédito em
análise. E, tendo em conta que o ônus probatório é do postulante do crédito, negou de
plano o direito à compensação.
Agora, em sede de recurso voluntário, a empresa apresenta adicionalmente seu
Balancete referente ao período em análise (fls. 106 a 124), alegando que busca
comprovar definitivamente o erro já apontado na peça impugnatória.
O documento apresentado, contudo, encontra-se fora do universo contemplado pelo art.
16, § 4o do Decreto no 70.235/1972, pois já estava disponível (e podia ser
apresentado) desde a manifestação de inconformidade. O referido parágrafo do art.
16 do Decreto no 70.235/1972 dispõe sobre o momento de apresentação da prova
documental. A análise do documento (repita-se, já disponível quando da manifestação
de inconformidade) apresentado em sede de recurso voluntário implicaria supressão de
instância. (destacou—se)
Na medida em que o voto condutor do acórdão recorrido não analisa a validade da
juntada de documento em recurso voluntário sob esta ótica, conclui-se que há divergência na
interpretação do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72 suficiente para admissibilidade do recurso
especial da PGFN.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso especial da PGFN com
base no paradigma analisado no exame de admissibilidade, o que torna dispensável a diligência
proposta pelo I. Relator.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
A PGFN argui violação ao art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72 porque não restou
demonstrada a impossibilidade de apresentação em manifestação de inconformidade dos
documentos acolhidos no julgado recurso voluntário. Argumenta que referido dispositivo legal
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.126 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000314/2008-73

está em linha com o “princípio da finalidade”, sendo que a finalidade do processo é a solução do
conflito e referida regra visa impedir a eternização indesejada do litígio, sem vedar a
possibilidade de apresentação de provas em caso de força maior.
Este Colegiado, porém, por vezes com base em diferentes fundamentos, tem
acompanhado o entendimento do Conselheiro André Mendes de Moura em sentido contrário ao
defendido pela recorrente, como é exemplo o voto condutor do Acórdão no 9101-003.927:
[...]
Nesse contexto, o Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, trata do assunto:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Grifei)
Observa-se que, no exercício que lhe compete, a norma processual estabelece prazos
para a apresentação das peças processuais pelas partes. Estabelece a necessária ordem
ao processo, e permite a devida estabilidade para o julgamento da lide.
Apesar de o texto mencionar apenas "impugnação", entendo que a interpretação mais
adequada não impede a apresentação das provas em sede de recurso voluntário, desde
que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão da
matéria em litígio, ou seja, podem ser apresentadas desde que não disponham sobre
nenhuma inovação.
Foi precisamente o que ocorreu no caso concreto.
Por ocasião da manifestação de inconformidade, a Contribuinte apresentou o DARF de
R$1.958,55, visando comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Ocorre que a
decisão da DRJ votou no sentido de que apenas a apresentação do comprovante de
recolhimento não seria suficiente, e que teria que ter sido disponibilizada documentação
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.126 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000314/2008-73

complementar, para demonstrar que os valores pagos no DARF teriam sido oferecidos à
tributação, e mencionou como exemplos o informe de rendimentos e livros contábeis.
Nesse contexto, ao interpor o recurso voluntário, providenciou a Contribuinte a
apresentação de documentação complementar: além da cópia do DARF, foram
disponibilizadas a cópia dos livros Diário e Razão no qual consta lançamento dos
rendimentos e a cópia do informe de rendimentos da fonte pagadora. Por isso, a turma
ordinária do CARF deu provimento ao recurso voluntário.
Enfim, vale registrar que a apresentação das provas, ainda que em outra fase processual,
segue o mesmo rito previsto pelo art. 16 do PAF, que estabelece com clareza prazo para
sua apresentação (30 dias da ciência da parte) e discorre sobre a preclusão processual
ocorrida em face do descumprimento temporal.
E, no caso em tela, os documentos foram acostados por ocasião da interposição do
recurso voluntário.
Portanto, entendo não haver óbice para se considerar as provas acostadas pela
Contribuinte no caso em tela, apresentadas no prazo legal de trinta dias da ciência da
decisão recorrida e de natureza complementar, não inovando na discussão trazida aos
autos, o que ocorreu no caso concreto.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
especial da PGFN.
No presente caso, embora o direito creditório se referisse a saldo negativo de
IRPJ, a autoridade julgadora de 1a instância manteve parte das glosas de retenções originalmente
promovidas porque os documentos apresentados pela Contribuinte antes da decisão de 1a
instância demonstraram o oferecimento à tributação de apenas parte dos rendimentos
questionados. Frente à justificativa, na decisão de 1a instância, de que o IRRF correspondente
aos rendimentos que não foram oferecidos integralmente à tributação não pode ser aproveitado
integralmente nas respectivas DIPJ de períodos anteriores, e assim diminuem os saldos
negativos desses anos-calendário, a Contribuinte, em recurso voluntário, juntou elementos da
escrituração contábil para demonstrar o oferecimento à tributação de outros rendimentos
vinculados a retenções, de modo a comprovar saldos negativos de períodos anteriores que foram
utilizados, em compensação, para liquidar estimativas do ano-calendário 2002.
Assim, também aqui os documentos juntados em recurso voluntário estão no
contexto da discussão da matéria em litígio e eram passíveis de apreciação pelo Colegiado a quo
na forma do art. 16, §4o, alínea “c” do Decreto no 70.235/72, por se destinarem a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidos aos autos, ou seja, na decisão de 1a instância.
Registre-se, por fim, que a PGFN subsidiariamente pede que o processo seja
remetido à instância inferior para apreciação da certeza e liquidez do crédito, assim como a
suficiência e legalidade da compensação pleiteada, de modo que seja preservada sua atribuição
e autoridade, bem como seja garantido o amplo direito de defesa da União.
Contudo, o próprio Decreto no 70.235/72, em seu art. 16, dispõe no § 6o que, caso
já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se
for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. Logo,
se nem mesmo documentos apresentados antes da decisão de 1a instância devem ser,
necessariamente, apreciados pela autoridade julgadora de 1a instância, com maior razão não
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.126 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000314/2008-73

porque se negar competência à autoridade julgadora de 2a instância para apreciação de provas
trazidas depois da decisão de 1a instância, em recurso voluntário.
Na mesma linha está o art. 59, §3o do Decreto no 70.235/72. Referido dispositivo,
ao estipular que quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato
ou suprir-lhe a falta, deixa de impor que provas presentes nos autos antes da decisão de 1a
instância, ignoradas pela autoridade julgadora de 1a instância, sejam necessariamente por ela
apreciadas mediante anulação da decisão na qual se verificou a omissão, desde que neste exame
a autoridade julgadora de 2a instância decida o processo em favor do sujeito passivo.
Estas as razões, portanto, para acompanhar o I. Relator em sua conclusão de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital